Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-29.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CESSÃO DE DIREITOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO DOMINIAL. DOCUMENTO INEFICIENTE PARA COMPROVAR A TRANSFERÊNCIA DA POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O cerne da matéria devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se em definir se remanesce escorreita a determinação judicial de reintegração de posse do imóvel posto “sub judice” em benefício da IGREJA APOSTÓLICA INTERNACIONAL MINISTÉRIO RESTITUINDO VIDAS, seja pela realização de negócio jurídico de cessão de direitos que a IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS alega ter firmado com intuito de receber a posse do bem imóvel, seja pela suposta realização de culto para a entrega de chaves.
2. A existência de instrumento de cessão de direito ou outro documento que comprove eventuais direitos de domínio prova possível expectativa de direito dominial sobre o imóvel, mas não a sua posse, que depende da demonstração de uma relação contínua de exercício dos poderes fáticos (uso, gozo, conservação, proteção) pelo possuidor em relação à coisa. Precedentes. 2.1. A gravação de culto que, de acordo com a IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS, simbolizaria a entrega de chaves do imóvel de forma voluntária pela IGREJA APOSTÓLICA INTERNACIONAL MINISTÉRIO RESTITUINDO VIDAS, não registra qualquer menção de transferência da propriedade ou da posse.
3. Presentes os requisitos legais previstos no art. 561 do CPC, em especial a prática de esbulho, a r. sentença conjunta que julgou procedente o pedido de reintegração de posse e improcedente o pedido de manutenção da posse merece confirmação.
4. Na hipótese, revela-se adequada a adoção da equidade para a fixação da verba sucumbencial. As especificidades do caso revelam a necessidade de minoração do quantum fixado pelo d. Juízo sentenciante, a fim de que haja remuneração condigna dos causídicos da parte vencedora, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.